Tribunal: TJES
Processo: 5011613-71.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011613-71.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERNANDES GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011613-71.2022.8.08.0030

RECORRENTE: JOSE FERNANDES GONCALVES PEREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR NÃO EFETIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO RPPS. TEMA 1.254 DO STF. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JOSE FERNANDES GONCALVES PEREIRA em face do SAAE LINHARES, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares – IPASLI e do MUNICÍPIO DE LINHARES, no qual, em síntese, argumenta ter sido admitido pelo SAAE no ano de 1987, se enquadrado como servidor efetivo, recolhendo contribuição previdenciária para o Ipasli por mais de 35 anos, contudo, ao requerer sua aposentadoria pelo regime próprio de previdência social (RPPS), teve seu pedido negado.

Em contestação de ID 12132097 a SAAE sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na incompetência do juízo, na ausência de legitimidade passiva e, no mérito, sustentou a improcedência da demanda.

Em contestação de ID 12132101 o Município de Linhares sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na incompetência do juízo, na ausência de legitimidade passiva, impugnou o valor da causa e a gratuidade de justiça. No mérito, sustentou a improcedência da demanda.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, ao tempo em que RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado o recorrente interpôs recurso inominado de ID 12132123 requerendo a reforma da sentença.

Os réus apresentaram contrarrazões de IDs 12132128, 12132130 e 12132130 sustentando a incompetência do juízo e a ilegitimidade do Município de Linhares. No mérito requereram a manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, especialmente à luz dos documentos constantes na petição de ID 12304553.

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Já quanto à ilegitimidade do Município de Linhares, deixo de me debruçar, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Como se depreende da análise dos autos, o recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à aposentadoria no âmbito do regime próprio de previdência social, sustentando que sua condição jurídica, decorrente da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, lhe asseguraria, para fins previdenciários, tratamento equivalente ao conferido aos servidores investidos em cargo efetivo.

Observo que, ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no bolo da repercussão geral de Tema 1.254. Diante das razões expostas, o recorrente questiona a modulação dos efeitos dispostas para tal entendimento, aduzindo que o direito do recorrente resta adquirido.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a controvérsia no âmbito do Tema 1.254 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público devem ser vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, não fazendo jus à aposentadoria pelo regime próprio. Isso porque a estabilidade excepcional não confere ao servidor as prerrogativas inerentes ao cargo efetivo, tampouco o enquadramento no regime jurídico previdenciário a ele reservado.

Embora irretocável quanto à exposição da matéria, contudo, vislumbro que, o impedimento no caso dos autos é que o requerente não se enquadra na hipótese excepcional prevista no art. 19 do ADCT, uma vez que não preencheu o requisito temporal exigido no caput do referido dispositivo. Como afirmado na inicial, a sua admissão ocorreu em 1987, ou seja, o recorrente não contava com mais de 5 anos no serviço público, quando da promulgação da Constituição da República (05/10/1998).

Diante disso, não há como reconhecer o requerente como ocupante de cargo efetivo, tampouco lhe conferir tratamento previdenciário equivalente ao atribuído aos servidores efetivos. Assim, considerando a ausência do requisito temporal exigido pelo art. 19 do ADCT, bem como a inexistência de comprovação de que o cargo exercido era de provimento efetivo e de que sua investidura se deu por meio de concurso público, não há como acolher o pedido formulado na inicial.

De igual modo, não se vislumbra ato ilícito praticado pelos entes, de modo que não há falar em indenização por danos morais. Ademais, a pretensão de restituição de eventuais contribuições previdenciárias deve vir acompanhada da devida comprovação de sua efetiva realização, com a indicação dos valores descontados e dos respectivos períodos, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)